Tribunal: TJES
Processo: 5005220-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005220-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANA VARGAS DE OLIVEIRA BARATA

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECEBIMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INAPLICABILIDADE DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que suspendeu os descontos efetuados nos proventos da servidora Rosana Vargas de Oliveira Barata, referentes à reposição de valores pagos a maior entre o afastamento para aposentadoria e a efetiva implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora, aposentada por idade com proventos proporcionais, pode ser dispensada da devolução dos valores recebidos a maior a título de remuneração integral, sob alegação de boa-fé, ou se incide a obrigação de reposição ao erário nos termos do Tema 1.009 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato de aposentadoria possui natureza complexa e retroage à data do afastamento do servidor, de modo que eventual pagamento da remuneração integral nesse período, em valor superior aos proventos proporcionais, configura recebimento indevido.

4.

O Tema 1.009 do STJ estabelece que a devolução dos valores pagos por erro administrativo é a regra, ressalvada a comprovação de boa-fé objetiva, especialmente quando não era possível ao servidor identificar a indevida percepção.

5.

No caso, a servidora tinha plena ciência de que seus proventos seriam proporcionais ao tempo de contribuição, conforme a regra do art. 40, § 1º, III, "b", da CF/1988, sendo previsível que o valor seria inferior à última remuneração da ativa.

6.

A continuidade do recebimento integral por meses após o afastamento afasta a alegação de boa-fé, pois a ilicitude era cognoscível pelo cidadão médio, impondo-se à servidora o dever de adotar comportamento proativo de questionamento à Administração.

7.

A jurisprudência do TJES confirma a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a maior entre o afastamento e a fixação definitiva dos proventos, sob pena de enriquecimento ilícito (TJES, Apelação Cível nº 0038015-79.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de remuneração integral a servidor já afastado para aposentadoria por proventos proporcionais configura recebimento indevido sujeito à reposição.

2.

A boa-fé objetiva não se presume quando a servidora tem ciência inequívoca de que seus proventos seriam inferiores à remuneração da ativa.

3.

A aplicação do Tema 1.009 do STJ impõe a devolução dos valores recebidos a maior quando o erro é cognoscível e a parte não adota comportamento proativo de evitar a percepção indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, III, "b"; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.009, Primeira Seção, j. 23.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0038015-79.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005220-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: ROSANA VARGAS DE OLIVEIRA BARATA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em razão da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ROSANA VARGAS DE OLIVEIRA BARATA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos efetuados nos proventos da agravada, a título de reposição ao erário.

Em suas razões recursais, id. 13061895, afirma que a agravada se aposentou em 19/10/2023, na modalidade por idade, com proventos proporcionais e sem paridade, conforme a regra do art. 40, § 1º, III, "b", da Constituição Federal.

Aduz que, no interregno entre a data do afastamento e a efetiva fixação e implantação do benefício em janeiro de 2025, a servidora continuou a perceber sua remuneração de forma integral, como se na ativa estivesse, o que resultou em um pagamento a maior no montante de R$ 137.127,46.

Sustenta que os valores recebidos entre o afastamento e o ato de aposentadoria devem ser objeto de reposição, na forma do que fora decidido pelo STJ no Tema 1009, porquanto a servidora teria condições de compreender a ilicitude do recebimento, de modo que lhe competia comunicar à autoridade responsável e restituir voluntariamente os valores.

Decisão, id. 13132839, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão agravada e permitir a continuidade dos descontos.

Contrarrazões, id. 13929966, pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que os cálculos previdenciários são complexos e que a própria autarquia demonstrou dificuldade em fazê-lo, já que a notificou em duas oportunidades com valores diversos. Argumentou, ainda, a existência de boa-fé objetiva no recebimento, a natureza alimentar dos proventos e o risco de dano irreparável decorrente dos descontos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a reposição ao erário de valores recebidos pela agravada no período compreendido entre seu afastamento para a aposentadoria e a efetiva implantação dos proventos em folha de pagamento.

Depreendo dos autos que a agravada, servidora pública estadual, aposentou-se voluntariamente por idade, com proventos calculados de forma proporcional ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

O ato de aposentadoria, como cediço, possui natureza complexa, exigindo uma série de procedimentos administrativos para a correta apuração e fixação dos proventos, o que, por vezes, demanda tempo considerável.

Durante esse ínterim, a servidora continuou a perceber sua remuneração integral, como se em atividade estivesse. Contudo, uma vez que os efeitos financeiros da aposentadoria retroagem à data do afastamento do cargo, a Administração Pública, ao finalizar os cálculos, constatou o pagamento de valores superiores aos efetivamente devidos a título de proventos proporcionais, dando início ao procedimento de reposição estatutária.

A decisão agravada suspendeu tais descontos, acolhendo a tese de boa-fé da servidora.

É fundamental distinguir a situação dos autos daquelas tradicionalmente analisadas sob a ótica do erro de interpretação da lei pela Administração.

Na hipótese sob exame, não se trata de pagamento indevido decorrente de uma equivocada aplicação de norma jurídica ou de um erro operacional de cálculo na apuração dos proventos.

O que ocorreu foi a manutenção do pagamento da remuneração da ativa mesmo após o afastamento para aposentadoria.

Nesse contexto, a aplicação do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça deve ser criteriosa. O referido precedente vinculante estabeleceu que, nos casos de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não fundado em interpretação errônea da lei, a devolução é a regra,
"
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
"
.

No caso concreto, a agravada tinha plena e inequívoca ciência de que seu benefício seria proporcional ao tempo de contribuição, e não integral. Mesmo que não soubesse o valor exato que receberia, era perfeitamente cognoscível que seus proventos seriam inferiores à sua última remuneração da ativa. Trata-se de uma consequência lógica e direta da modalidade de aposentadoria que pleiteou e lhe foi deferida.

Dessa forma, ao continuar recebendo os valores integrais por meses após seu afastamento, não poderia a recorrida, à luz de um padrão de comportamento esperado do cidadão médio, presumir a licitude de tais pagamentos.

A percepção de que os valores estavam incorretos era, portanto, plenamente possível. Não se trata de transferir à servidora a responsabilidade por um erro técnico da autarquia, mas de reconhecer que a ela cabia, diante da flagrante e previsível disparidade de valores, um comportamento proativo de questionar a Administração, o que não ocorreu.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos:

(...). 4.
O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário. 5. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito
. 6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJES. Apelação Cível nº0038015-79.2014.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 29/09/2023).

Registro que, as alegações da agravada sobre a complexidade dos cálculos e a emissão de planilhas divergentes pelo IPAJM, embora demonstrem certa desorganização administrativa, não alteram a premissa central: a ciência da servidora quanto à natureza proporcional de seu benefício e, consequentemente, a impossibilidade de se cogitar no recebimento da remuneração integral da ativa.

Por fim, não vislumbro o
periculum in mora
em favor da recorrente, pois se o pedido deduzido na origem for julgado procedente, com o respectivo trânsito em julgado, o provimento judicial não resultará ineficaz, porquanto terá aquela meios de recebimento do
quantum
que lhe fora descontado.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, autorizando, por conseguinte, a continuidade dos descontos a título de reposição estatutária nos proventos da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005220-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ROSANA VARGAS DE OLIVEIRA BARATA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
agravo de instrumento interposto p
elo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
–
IPAJM –,
contra a
decisão
(id. 64548367)
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que,
na
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada nº 5007981-50.2025.8.08.0024,

ajuizada
por
Rosana Vargas de Oliveira Barata
,
deferiu o pedido de liminar para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da devolução dos valores e impedir quaisquer descontos nos proventos da requerente até decisão final da causa.

Sustenta
o

agravante
que: (1)
em que pese ter se afastado para aposentadoria em 19/10/2023,
o
benefício foi fixado em J
an
/25 retroativo àquela data, oportunidade em que foi constatado que a recorrida/segurada recebeu de forma integral no período de 19/10/2023 (data da aposentadoria), até o mês de dezembro/2024, o que gerou um débito total de R$ 137.127,46 (cento e trinta e sete mil cento e vinte sete reais e quarenta e seis centavos);
(2) o
s
valor
es
a ser
em
reposto
s
são
aqueles
recebidos entre o afastamento da aposentadoria e a fixação, não esta
ndo, portanto,
diante de qualquer revisão; (3) não
se trata de
errônea ou má aplicação de lei ou mesmo erro operacional ou de cálculo, isso porque a recorrida recebeu valores a maior durante o período em que se afastou para aguardar a fixação de seu benefício de aposentadoria; (4)
a restituição dos valores se faz necessária, pois foram percebidos de forma a maior contrária a regra de fixação de seu benefício, bem como a autora possuía ciência inequívoca que o período entre o efetivo afastamento para aposentadoria até a concreta fixação poderia decorrer o recebimento a maior, como foi no caso
.

No mérito
, requer
o provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada e
indeferir o pedido deduzido na inicial
.

C
ontrarrazões apresentadas
por Rosana Vargas de Oliveira Barata
(id. 13929966) em que requer o desprovimento do recurso,
a
o argumento de que os cálculos previdenciários são complexos e que a própria autarquia demonstrou dificuldade em fazê-los, já que a notificou em duas oportunidades com valores diversos, bem como, ressaltou a existência de boa-fé objetiva no recebimento, a natureza alimentar dos proventos e o risco de dano irreparável decorrente dos descontos.

O
Eminente Relator
nego
u
provimento
ao
agravo,
sob o
fundamento
de que “
as alegações da agravada sobre a complexidade dos cálculos e a emissão de planilhas divergentes pelo IPAJM, embora demonstrem certa desorganização administrativa, não alteram a premissa central: a ciência da servidora quanto à natureza proporcional de seu benefício e, consequentemente, a impossibilidade de se cogitar no recebimento da remuneração integral da ativa
”.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Todas as hipóteses de reposição estatutária hão que merecer uma análise específica para se verificar em que situação o servidor recebeu verbas além do que deveria ter recebido. E no caso é mister
sindicar-se
a legalidade da cobrança de valores recebidos pela agravada Rosana Vargas de Oliveira Barata durante o interstício entre o afastamento para aposentadoria – 19/10/2023 - e o efetivo cálculo dos proventos proporcionais - janeiro de 2025.

A análise da boa-fé objetiva da servidora merece avaliação detida, à luz da jurisprudência consolidada.

O C. Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o princípio da legalidade administrativa com os postulados da boa-fé e da segurança jurídica, fixou duas balizas hermenêuticas fundamentais em recursos repetitivos, que delimitam a possibilidade de reposição ao Erário de verbas remuneratórias recebidas indevidamente.

O primeiro precedente a pacificar o entendimento, o REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema nº 531, tratou da irrepetibilidade de valores decorrentes de erro de interpretação ou aplicação da lei, firmando a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

Posteriormente, levou o STJ a revisitar a questão ao julgar o REsp 1769306/AL e o REsp 1769209/AL,
ambos
submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema n° 1009), para discutir se o tema n° 531 abrange, ou não, a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, tendo fixado a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

Portanto, nos casos de erro operacional (como é o caso da manutenção do pagamento d
o vencimento recebido na atividade
, enquanto se aguarda o cálculo do
provento de aposentadoria
), a regra é a repetibilidade (devolução), mas com uma exceção fundamental: quando o servidor comprova a sua boa-fé objetiva, aliada à impossibilidade de constatar o pagamento indevido.

E no caso a

agravada

não tinha absolutamente como saber qual o valor estava percebendo que excedia o valor do provento a que fazia jus, decorrendo que não se pode falar que poderia
constatar pagamento
a maior, portanto,
indevido, o que atrai a exceção prevista no Tema nº 1.009 e impede a reposição.

A jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça
, em sintonia com
o C. STJ
, posiciona-se pela impossibilidade de se efetuar futuros descontos nos proventos de aposentadoria, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração
sempre que
não comprovada má-fé do administrado.

Eis os julgados a que me reporto:

APELAÇÃO CÍVEL – reposição estatutária – inovação recursal – aplicação de recurso repetitivo suscitada somente nas razões recursais – precedente de observação obrigatória – preliminar rejeitada – mérito – ressarcimento de valores – indevida acumulação de aposentadorias – má-fé não demonstrada – erro da própria administração – devolução indevida – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Recursos Especiais julgados pela sistemática dos recursos repetitivos devem ser obrigatoriamente observados pelas instâncias inferiores, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC/15. Tal obrigatoriedade decorre da força vinculante do precedente formado com o julgamento do Recurso Repetitivo, que mesmo de ofício pode ser aplicado, ainda que não suscitado anteriormente, desde que preservada a ampla defesa e o contraditório, e mesmo sem o trânsito em julgado do precedente uniformizador. Precedentes das Cortes Superiores. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. A reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a cobrança do valor dos proventos de aposentadoria recebidos nos últimos cinco anos, em irregular acumulação com a aposentadoria proveniente de outro vínculo com a União Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados. Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, cabendo, em tese, a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 28/09/2021. A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

4. Ainda que coubesse à Administração comprovar que a ora apelada detinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às Autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente pelos fatos e documentos trazidos aos autos a boa fé da Servidora no caso em deslinde. Assim, ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade acerca da acumulação dos proventos da apelada, tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé.

5. Com efeito, impedido se encontra o Instituto Previdenciário em proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos.

6. Recurso desprovido.

(TJ/ES, Data: 08/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5020828-26.2021.8.08.0024, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor.

2 – Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJ/ES – APL: 00242828520108080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2022, Quarta Câmara Cível).

O ato de aposentação possui natureza complexa e bifásica (administrativa e registro perante o Tribunal de Contas), exigindo uma série de cálculos e averbações para a correta fixação dos proventos, especialmente em casos de proventos proporcionais como o da
a
gravada.

O
IPAJM
(id. 64497900
e id. 64497900)
que possui equipe técnica e especializada para o cálculo de proventos
demonstrou desorganização e dificuldade na apuração
do valor exato, chegando a
emiti
r
duas notificações com valores divergentes.

S
e a própria autarquia, que detém o conhecimento técnico e os dados para o cálculo
dos proventos
, revela discrepância e confusão nos números que apresenta, não se pode
imputar

à
servidora aposentada,
que tem
formação em nutrição
e
com atuação em ambiente hospitalar,
leiga na matéria atuarial,
responsabilidade pelo recebimento a maior, enquanto o IPAJM calculava o provento a que tem direito
.

E
e
mbora
a a
grav
ada
tivesse conhecimento de que seus proventos seriam proporcionais, o recebimento da remuneração integral no período de transição – que se estendeu por mais de um ano (10/2023 a 01/2025) –
ao contrário de
configura
r
má-fé
da servidora
em verdade representa uma quebra do princípio da confiança na
Administração, em razão da demora e da complexidade
que o cálculo exigiu e, como consequência,
provocou a manutenção do seu nome
n
a folha
de pagamento dos servidores
da ativa até a conclusão do processo, o que
na verdade
é um
a rotina na pesada burocracia da máquina administrativa
.

A exigência de que o servidor, “diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”,
no caso da agravada,
encontra
total
respaldo no Tema nº 1.009.

Não
é razoável
, portanto, transferir à servidora a responsabilidade
pela apercepção de valores além dos proventos, quando, o correto pé reconhecer
ue a falha do IPAJM criou um ambiente de dúvida razoável que ampara a boa-fé objetiva da destinatária dos valores.

E
a
restituição ao erário, em casos de verbas alimentares, deve ser a exceção, e não a regra,
notadamente
quando há dúvida fundada sobre a possibilidade de o beneficiário ter
como recusar-se a receber um valor sobre o qual não tem nenhuma possibilidade de ingerência
.

C
abe,
sim,
ao agravante comprovar que a
s
ervidora tinha condições de
calcular seus proventos,
identificar o erro e comunicar às autoridades competentes, ônus do qual o IPAJM não se desincumbiu.

Se não está provado que a
agravada
concorreu para o erro ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabe a devolução dos valores por ela recebidos de boa-fé, ficando assim o
agravante
impedido de proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da
recorrida
a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos.

Por tais
razões
,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
nego
provimento ao recurso
e

mante
nho
a decisão agravada que determinou
a suspensão da exigibilidade da devolução dos valores e
proibiu
quaisquer descontos nos proventos d
e aposentadoria d
a requerente, até o
trânsito em julgado
da ação
em que exarada a decisão agravada
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira